Tribunal: TJES
Processo: 5000654-17.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-17.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARANTES GUEDES FEHLBERG
RECORRIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Conheço do recurso inominado, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

O autor, ora recorrente, alega que a Revista Abril Comunicações S.A não comprovou que prestou os serviços, porém, ao analisar os autos, entendo que foi prestado devidamente o serviço pela recorrida.

Compulsando os autos, constato que o recorrente não fez prova mínima da irregular prestação de serviço. Dos autos constam ainda documentos que a revista Abril juntou, ficando comprovado que a recorrida possui um portal para os assinantes acessarem, meio de disponibilização do material para acesso, conforme tela juntada pela mesma.

A
demais, entendo que não há que se falar em dever de indenizar.

No que tange à ausência de prova mínima por parte do recorrente, nesse sentido, a jurisprudência entende:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. PRODUÇÃO DE LEITE. CONTAMINAÇÃO POR ANTIBIÓTICO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO
AUTOR
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. À luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fabricante por dano decorrente de fato do produto, devendo garantir a segurança dos consumidores. Situação dos autos em que o
autor

alegou a ocorrência de impropriedade do medicamento adquirido para tratamento de seu gado, que, entretanto, não restou
minimamente
corroborada pelo conjunto probatório produzido.

Ausência
de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito
, cujo ônus lhe incumbia. Fragilidade da
prova
que não autoriza o reconhecimento da responsabilidade da parte demandada a justificar o pleito indenizatório. Mesmo sob a incidência das disposições do CDC, permanece hígido o ônus da parte demandante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, que não restou evidenciado no caso dos autos. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081643173, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 06-02-2020).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora, por recorrente e vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade, em face do benefício da AJG já concedido à parte.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.